Tribunal: TJBA
Processo: 8016424-34.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8016424-34.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: L. M. G. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
LINALDO DE ALMEIDA BRANDAO AZEVEDO GONCALVES

REU: ESCOLA DORILANDIA EIRELI

Advogado(s)
:
CHRISTIANE BALAZEIRO BORGES DOMINGUES

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA.

PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PROVAS DEMONSTRAM CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA DA AUTORA. CAUÇÃO. REQUISITO DISPENSANDO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI COMO SUFICIENTE AO PRESSUPOSTO DO ART. 966, V DO CPC. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA ILEGITIMIDADE DOS GENITORES DA AUTORA QUE FIGURAM COMO SEUS REPRESENTANTES.

MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 966, V DO CPC. INDICAÇÃO DO ART. 12 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO DISPENSOU APRECIAÇÃO SOBRE A CULPA AO CONSTATAR A INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. A TESE DA ABSORÇÃO DOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO PELO FORTUITO INTERNO NÃO PODE SER ACOLHIDA QUANDO O FORNECEDOR ADOTA AS MEDIDAS NECESSÁRIAS A IMPEDIR, INIBIR OU DIFICULTAR O FATO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS TESES. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A REFUTAR TODAS AS TESES INDIVIDUALMENTE.

PRELIMINARES REJEITADAS.
VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Ação Rescisória n.º 8016424-34.2021.8.05.0000
, de Salvador, sendo autor
LARA MARIA GONÇALVES AZEVEDO representada por NOEMY GONÇALVES AZEVEDO e LINALDO DE ALMEIDA BRANDÃO AZEVEDO GONÇALVES
e, réu,
ESCOLA DORILÂNDIA EIRELI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Privado, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES E JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos desta AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do relatório e voto da Relatora.